Tribunal: TJES
Processo: 5002011-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-90.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: SIMONE CASSIMIRO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por SIMONE CASSIMIRO em ação de cobrança, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente e danos morais. O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ausência de produção de prova pericial requerida oportunamente, prescrição da pretensão autoral e inexistência de fato gerador do dano moral. A apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença de procedência deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pela seguradora para comprovação da ausência de invalidez permanente; e
(ii) analisar se os demais argumentos da apelação (prescrição e inexistência de dano moral) seriam suficientes para a improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa caracteriza-se pela ausência de produção de prova essencial à resolução do litígio, em violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que garante o contraditório e a ampla defesa.

4. A matéria controvertida — invalidez permanente da segurada — exige prova técnica para elucidação, sendo insuficientes os documentos unilateralmente apresentados pela autora para o julgamento da lide.

5. A produção da prova pericial foi devidamente requerida e fundamentada pela seguradora em contestação, sendo imprescindível para verificar a inexistência de invalidez permanente.

6. O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais para demonstrar a verdade dos fatos, não podendo o juiz indeferir prova essencial quando a matéria central da controvérsia depende de sua produção.

7. A inexistência de saneamento do processo e a imediata prolação de sentença de procedência com base em prova unilateral configuram cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução probatória.

8. A realização da perícia é imprescindível, conforme precedentes jurisprudenciais, quando o objeto da controvérsia é a comprovação de invalidez permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada para realização da prova pericial e continuidade da instrução processual.

Tese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa configura-se quando o julgamento da lide ocorre sem a realização de prova técnica indispensável à solução da matéria controvertida, especialmente se requerida de forma fundamentada pela parte.

2. A invalidez permanente alegada em ação de cobrança de seguro deve ser comprovada por perícia técnica, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 355, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.447.014, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 12/09/2024.

TJMG, ApCiv 5012814-60.2017.8.13.0701, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, DJEMG 26/06/2024.

TJPR, ApCiv 0021911-24.2022.8.16.0019, Relª Desª Ângela Khury, DJPR 21/10/2024.

TJPR, ApCiv 0003396-58.2023.8.16.0001, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, DJPR 22/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002011-90.2021.8.08.0030

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADA: SIMONE CASSIMIRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
em razão da sentença id. 10720363, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
SIMONE CASSIMIRO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões id. 10720377, aduz o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Alega, ainda, que a pretensão relativa ao recebimento do seguro estaria prescrita e que inexiste fato ensejador do dano moral alegado.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 10720385).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia se refere a negativa de pagamento de indenização securitária em razão de invalidez permanente e a ocorrência de danos morais.

Inicialmente, postula o apelante a declaração de nulidade da sentença em razão da violação do seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial requerida oportunamente.

Do iter processual observo que, desde o despacho que ordenou a citação (id. 10720291), o Juízo advertiu quanto a necessidade de indicação e fundamentação da prova requerida.

Na contestação, a demandada requereu expressamente a produção de prova pericial justificando-a na possibilidade de comprovação da inocorrência de invalidez permanente (id. 10720296).

Em seguida, não tendo a autora oferecido réplica o feito foi sentenciado, tendo sido reconhecida a invalidez com lastro nos documentos produzidos unilateralmente pela autora.

Sem delongas, entendo assistir razão ao apelante em suas alegações de cerceamento de defesa.

A questão central estabelecida na defesa, que dependia de prova, diz respeito a inocorrência de invalidez permanente.

Como se verifica,
o magistrado não saneou o processo,
caracterizando cerceamento de defesa quando a matéria central da defensa dependia de prova técnica e a ela foi negada a sua produção.

O fato da parte adversária ter trazido documentação que comprovasse a alegada invalidez não retira da demandada a possibilidade de produzir prova em sentido contrário, o que só poderia ser realizado mediante perícia.

Não é preciso relembrar que é direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal a garantia da ampla defesa aos litigantes, com os meios e recursos a ela inerentes.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 369, ser direito das partes o emprego de todos os meios legais para comprovação da verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

Nessa linha, não me parece correta a afirmação do Julgador de que inexiste necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC) e que o réu é revel ou não requereu a produção probatória (art. 355, II, do CPC).

A uma porque, no caso, o réu apresentou defesa e requereu a prova pericial de forma fundamentada.

A duas porque, ainda que o Magistrado seja destinatário da prova e esteja satisfeito com aquelas produzidas unilateralmente pela parte autora, não pode negar o direito da parte requerida de comprovar suas alegações.

Em sendo necessário descortinar a matéria fática controversa, a instrução probatória se mostra necessária à correta solução do litígio, não podendo o Magistrado julgar procedente o pedido autoral sem que tenha realizado a devida instrução, principalmente quando requerida.

Cito precedentes em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. SEGURO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TEMA NÃO DEBATIDO NEM SUSCITADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 4. A concessão de "aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada" (ERESP n. 1.508.190/SC, Segunda Seção). 5
. Fundando-se o julgador exclusivamente na concessão pelo INSS de aposentadoria por invalidez, configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial tendente a demonstrar a extensão da incapacidade.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar omissão, reconhecendo-se a nulidade das decisões anteriormente proferidas pelo STJ nos autos, a fim de dar parcial provimento ao recurso da seguradora e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial pleiteada pela embargada, prejudicado o recurso do segurado. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.447.014; Proc. 2013/0376675-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 12/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
Comprovada a imprescindibilidade de prova postulada pela parte visando elucidar as questões de fato discutidas no feito, a ausência de sua produção acarreta o cerceamento de defesa da parte, devendo ser cassada a sentença, com reabertura da fase instrutória
. (TJMG; APCV 5012814-60.2017.8.13.0701; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 21/06/2024; DJEMG 26/06/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTE C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Apólices que teriam sofrido modificações, com cancelamento de coberturas. Informação ao autor, de que seriam apenas atualizações cadastrais, quando o seguro passou de finasa para o bradesco. Aplicação do código de defesa consumidor. Autor que afirma que havia cobertura para invalidez. Amputação de falange distal. Quando procurada, a seguradora afirmou que o contrato que previa indenização para invalidez havia sido cancelado. Ausência de comprovação de informação clara ao consumidor quanto ao efetivo cancelamento. Requerente que continiou pagando o prêmio mensal, acreditando que as coberturas permaneciam as mesmas da contratação original. Prova produzida em audiência de instrução. Retorno ao status quo ante do contrato mantido. Cerceamento de defesa.
Prova pericial solicitada pela requerida a indeferida pelo juízo. Necessidade de apuração do grau de invalidez. Tese acolhida. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para o processamento do feito, com a realização da perícia judicial
. (TJPR; ApCiv 0021911-24.2022.8.16.0019; Ponta Grossa; Nona Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 19/10/2024; DJPR 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso interposto pelo autor. Cerceamento de defesa. Configuração. Pedido subsidiário de complementação da indenização de acordo com o grau de invalidez do segurado não apreciado na origem.
Laudo unilateral acostado à exordial. Prova técnica postulada por ambos os litigantes. Retorno dos autos à origem para realização de prova pericial. Cassação da sentença.
Apelação cível conhecida e provida. (TJPR; ApCiv 0003396-58.2023.8.16.0001; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 22/04/2024; DJPR 22/04/2024)

De conseguinte,
CONHEÇO e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença e devolvendo os autos à origem, a fim de que seja realizada a adequada instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)